Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, CPC. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que no caso em análise não restou comprovado.
2. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio.
3. No caso, a agravante não alega nem demonstra a existência de confusão patrimonial, tampouco indica ato praticado pela sócia que teria caracterizado desvio de finalidade.
4. O bloqueio da CNH da agravante, em que pese não significar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.